Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
“Vide Súmula do Julgamento.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017991-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUDMILA AUXILIADORA SILVENTE AUDI BERNARDINO - CPF: 024.820.441-62 (RECORRENTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 030.461.991-47 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

“Vide Súmula do Julgamento.”

R E L A T Ó R I O

“Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.”

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1017991-54.2021.811.0001
- PJE

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
MM Turismo & Viagens S/A

Recorrido(s):
Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino e Rodrigo da Silva Jesus

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem: 27

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual os autores pretendem a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais e materiais, devido ao cancelamento unilateral de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, sem remarcação dos bilhetes aéreos quando solicitado pelo consumidor.

2.

A autora Ludmila sustenta que adquiriu passagens aéreas para seu professor, o autor Rodrigo, para participação em campeonato de fisiculturismo, com data de embarque prevista para 24/04/2020 com destino a Garulhos/SP e retorno em 28/04/2020, todavia, o referido voo foi cancelado em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19.

3.

Aduz que após contato telefônico com prepostos da ré fora informada que o valor da passagem seria disponibilizado como crédito para utilização futura, sem qualquer ônus.

4.

Quando o autor Rodrigo soube da remarcação do evento de fisiculturismo para o ano de 2021, solicitou que a demandante Ludmila entrasse em contato com a ré a fim de remarcar as passagens para utilização do crédito, o que foi feito em 06/01/2021.

5.

Sem qualquer resposta acerca da solicitação, em 12/01/2021 a demandante Ludmila novamente entrou em contato com a agência de viagens requerida, oportunidade em que fora informada que a remarcação do voo poderia ocorrer em até 07 (sete) dias antes da data de embarque, com o pagamento de eventual diferença tarifária.

6.

Assim, diante do cenário de incerteza ventilado pela ré e da necessidade de preparação rigorosa para o campeonato, o autor desistiu da viagem e ajuizou a presente demanda com vistas a ser restituído pela quantia desembolsada.

7.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, condenado a reclamada ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$ 380,30 (trezentos e oitenta reais e trinta centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

8.

Em sede recursal, a empresa ré argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez não deu causa ao cancelamento unilateral do voo. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois entrou em contato com os autores através de e-mail para providenciar a restituição integral da quantia paga, sem, contudo, obter resposta. Alt

9.

Preliminar
de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

10.

Quanto ao mérito, observo que
a agência de viagens não prestou atendimento e assistência adequados aos consumidores, deixando-os sem qualquer resposta quanto à solicitação, em flagrante afronta ao que dispõe o art. 6o do CDC. Além disso, o e-mail encaminhado pela ré aos autores tratando sobre a possibilidade de reembolso integral de quantia somente de seu na data de 10/06/2021, muito tempo após o contato dos requerentes em janeiro do mesmo ano.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022